Tribunal: TJBA
Processo: 0509394-54.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509394-54.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DANIELA DOS ANJOS SOARES

Advogado(s)
:
MARCELLY FERREIRA FARIAS, CONCEICAO SIMONE REIS FERREIRA

APELADO: TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA - FEIRA DE SANTANA III - SPE LTDA. e outros

Advogado(s)
:
JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR, CAIO SANTOS RIOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA DA VENDEDORA. RESCISÃO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO DO PREÇO PELA NÃO CONSECUÇÃO DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO NOS MOLDES PRETENDIDOS PELA CONSUMIDORA. MORA DEVIDAMENTE CONFIGURADA MEDIANTE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO À CONSUMIDORA PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO. DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS COM DEDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO). SÚMULA 543 do STJ. PREVISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO COM RETENÇÃO.

I
- In casu,
verifica-se que as partes pactuaram contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária a ser paga em parcelas mensais sucessivas e o restante mediante financiamento junto à Caixa Econômica Federal, cuja celebração ficou a cargo e responsabilidade exclusiva da consumidora.

II- Em que pese sustente a recorrente que o contrato não se aperfeiçoou por culpa da recorrida, que não cumpriu as cláusulas contratuais, aumentou o saldo devedor da apelante, atrasou a entrega do imóvel e rescindiu o contrato unilateralmente, os documentos colacionados aos autos não demonstram a ocorrência de tais fatos.

III- Do compulsar dos fólios, é possível se aferir a celebração do contrato (Ids n.53542906/ 53542907), a simulação de financiamento perante a CEF (Id.53542904, fl.8), entretanto não há qualquer documento que demonstre que a apelada exigiu verbas além das previstas no contrato, tampouco de que o financiamento foi de fato celebrado.

IV- Face ao inadimplemento da apelante, observa-se que a incorporadora apelada a notificou acerca da necessidade de pagamento do saldo devedor sob pena de rescisão contratual, conforme carta com Aviso de Recebimento colacionada ao Id n. 53543278. Todavia, a apelante permaneceu inadimplente.

V- Não se pode, assim, imputar à incorporadora apelada a responsabilidade pela rescisão do contrato, quando expressamente previsto em suas cláusulas que caberia exclusivamente à apelante, promissária compradora, a responsabilidade para contratar o financiamento perante a Instituição Financeira, e esta não o fez, tampouco adimpliu o contrato pactuado.

VI - Assiste parcial razão à irresignação da apelante quanto ao pedido de condenação da incorporadora apelada a restituir os valores pagos pela autora.

VII- Em casos tais, como prescreve o entendimento sumulado do STJ, a restituição deve ocorrer de forma parcial e imediata, respeitada eventual cláusula contratual que preveja a retenção de valores a título de cláusula penal rescisória.

VIII- A sentença comporta reforma neste particular, devendo ser impelida a apelada a restituir à apelante os valores efetivamente pagos, com observância da cláusula 6.5 do contrato, devendo a retenção restar limitada a 25% do total pago, conforme o convencionado

IX - Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.0509394-54.2016.8.05.0080
, em que figuram como apelante DANIELA DOS ANJOS SOARES e como apelado TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA - FEIRA DE SANTANA III - SPE LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

07-238